Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007820-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO SAMPAIO - CPF: 002.778.691-96 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA POR GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por consumidor alegando desconhecimento da modalidade cartão de crédito consignado, determinando redução da taxa de juros para 4,80% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e se há fundamento para revisão das cláusulas contratuais quando demonstrada a regularidade da contratação e utilização prolongada do produto pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares de prescrição e decadência por se tratar de contrato de trato sucessivo com renovação automática das prestações, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. As gravações telefônicas constituem prova técnica robusta demonstrando que foram prestadas informações claras sobre a modalidade contratada, cumprindo integralmente os deveres de transparência previstos na legislação consumerista.

5. Ausência de vício de consentimento quando consumidor com plena capacidade civil recebe informações adequadas, confirma dados e utiliza efetivamente o produto por mais de uma década, realizando múltiplos saques e pagamentos voluntários.

6. Configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva a conduta de utilizar produto bancário por 11 anos sem questionamento e posteriormente alegar desconhecimento da modalidade contratual.

7. A taxa de juros praticada encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo Banco Central, não se configurando abusividade que justifique intervenção judicial nas cláusulas livremente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido integralmente. Ação julgada totalmente improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por gravações telefônicas que demonstram o cumprimento dos deveres de informação, afastando-se alegação de vício de consentimento. 2. Configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva a utilização de produto bancário por mais de uma década seguida de alegação posterior de desconhecimento da modalidade contratual. 3. Inexiste fundamento para revisão de taxas de juros quando estas se encontram dentro dos limites legais e não há vício na contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 27, 52 e 54, §3o; CC, arts. 138 a 165, 178, II; Lei 8.213/91, art. 115, VI; Resolução CMN 4.949/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1670964/MG, Rel. Min. Terceira Turma, j. 29/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/03/2021; TJ-MT, múltiplos precedentes sobre cartão de crédito consignado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra r. sentença proferida pela na 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade Contratual c/c Danos Morais no 1007820-73.2025.8.11.0041, ajuizada por DULIOMAR
APARECIDO FIGUEIREDO SAMPAIO
, que
JULGOU PARCIALMENTE
procedente o pedido, com resolução de mérito, fulcro no artigo 487, I do CPC, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, incida a taxa de juros de 4,80% ao mês, de
forma simples
, desde a origem do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese: a) prescrição da pretensão; b) decadência do direito de anular; c) contratação válida comprovada por gravações; c) ausência de vício de consentimento; d) comportamento contraditório do autor; e) Inexistência de sucumbência recíproca.

O apelado apresentou contrarrazões reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO - DECADENCIA

I - DA PRESCRIÇÃO

A ação foi ajuizada em
20/02/2025
, questionando contrato celebrado em
29/12/2014
, portanto após o decurso de
mais de 10 (dez) anos
.

Tratando-se de
relação de consumo
envolvendo instituição financeira, conforme Súmulas 297 e 497 do
Superior Tribunal de Justiça
, aplica-se o prazo prescricional específico previsto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

O
STJ
consolidou entendimento de que este prazo se aplica às ações de revisão contratual e repetição de indébito em relações de consumo bancário:

“... 3. Cuidando-se de relação de trato sucessivo, com renovação periódica e automática da avença, renova-se também o prazo ânuo para pleitear a modificação das cláusulas estabelecidas e, por conseguinte, de obter o ressarcimento de valores pagos a maior. 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ - AgInt no REsp: 1670964 MG 2017/0105875-3, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3
. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)
(Destaquei)

No caso dos autos, o autor alega
conhecimento
dos supostos vícios desde o início da contratação (2014), de modo que transcorridos
mais de 10 anos
até o ajuizamento (2025), operou-se inequivocamente a
prescrição quinquenal
.

Contudo, considerando os descontos em folha de pagamento de servidor e que não há nos autos informações em peça processual formal (contestação/apelação), acerca do cancelamento do cartão de crédito consignado, bem como a cessação de cobranças até data posterior à distribuição da ação,
rejeito a preliminar de prescrição
.

II - DA DECADÊNCIA

O autor fundamenta seus pedidos na alegação de
erro substancial
sobre a modalidade contratada, sustentando desconhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado.

Para a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento (erro, dolo ou coação), o
Código Civil
estabelece prazo
decadencial de 4 anos
:

"Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II - nos casos dos incisos I e II do art. 171, da conclusão do ato."

A parte recorrente assevera sob o fundamento de que a ação somente fora proposta muitos anos após a assinatura do contrato.

Todavia, apesar dos argumentos apresentados, a preliminar suscitada não merece acolhimento, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, caracterizada pela renovação automática do vínculo ao longo do tempo, por meio dos descontos mensais realizados.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS.
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de não contratação da modalidade e de ausência de transparência na prestação de informações pelo banco. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com o devido consentimento e informação ao consumidor e se há abuso na cobrança de encargos e descontos em folha. III.
Razões de decidir 3. Afastada a decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. Inaplicável a prescrição ao caso concreto, pois o termo inicial é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência dominante.

5. [...]. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença recorrida. Tese de julgamento: “1. A contratação do cartão de crédito consignado, quando demonstrada a ciência e utilização pelo consumidor, não pode ser equiparada ao empréstimo consignado para fins de revisão de cláusulas. 2. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço bancário impede a repetição de indébito e a condenação por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/03/2021; TJ-MT, Apelação Cível no 1033234-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07/06/2023.

(N.U 1000179-82.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)
(Destaquei)

Ademais, tratando-se de alegação de vício originário que se protrai no tempo através de prestações sucessivas, cada desconto mensal renova tanto o prazo prescricional quanto impede a consumação da decadência.

Assim sendo, considerando que não há nos autos informação de que os descontos descontinuaram até após a propositura da ação,
rejeito a preliminar de decadência arguida.

VOTO MÉRITO

O presente recurso envolve alegação de desconhecimento da modalidade "cartão de crédito consignado" por consumidor que utilizou o produto por mais de uma década.

A controvérsia reside na alegação de que teria sido induzido a contratar modalidade diversa da pretendida. O banco apelante trouxe aos autos prova técnica diferenciada -
gravações telefônicas
das contratações - que evidenciam ter prestado informações claras sobre a modalidade específica.

O acervo probatório revela que o autor, com plena capacidade civil (31 anos na contratação), utilizou efetivamente o produto por
mais de 11 anos
, realizando múltiplos saques e pagamentos voluntários.

Pois bem.

O caso apresenta elementos para análise aprofundada sobre
validade da contratação
, limites da autonomia da vontade em relações bancárias, e aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório, estabelecendo precedente sobre força probatória de gravações telefônicas.

De antemão, as
gravações telefônicas
acostadas aos autos pelo apelante (
ID no 295336488 - pág. 6 – link dos áudios
) constituem prova técnica robusta e inequívoca da regularidade da contratação.

Da análise detalhada dos áudios, verifica-se que:

I.

Informação expressa sobre a modalidade:
A atendente informou de forma clara e categórica que se tratava de
"cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)",
tanto no
termo de adesão
(
https://martinelliadvmy.sharepoint.com/personal/asc_martinelli_adv_br/_layouts/15/onedrive.aspx)
, como demais contratos;

II.

Explicação detalhada do funcionamento:
Foi minuciosamente esclarecido que para reduzir o saldo devedor mais rapidamente seria importante pagar a fatura integralmente, independentemente do valor mínimo já descontado automaticamente na margem consignável;

III.

Confirmação ativa e consciente:
O autor confirmou expressamente seus dados pessoais completos, dados bancários específicos e anuiu de forma inequívoca às condições apresentadas;

IV.

Múltiplas operações confirmadas:
Conforme tabela constante do
ID no 295336488 – pág. 6
, foram realizados diversos saques complementares, gerando
subcontratos
:

a.

22/01/2015: R$ 3.000,00

–
contrato n.o 37660503

b.

07/07/2017: R$ 5.000,00

–
contrato n.o 49199829

c.

21/02/2018: R$ 2.201,00

–
contrato n.o 51139425

d.

09/10/2018: R$ 739,45

–
contrato n.o 37660503

e.

21/12/2018: R$ 722,14

–
contrato n.o 54169529

f.

21/12/2018: R$ 384,00

–
contrato n.o 54169661

g.

23/09/2019: R$ 7.939,95

–
contrato n.o 57777689

Todos sempre precedidos de nova confirmação telefônica com as mesmas explicações detalhadas.

Dessa forma, é inegável que as gravações evidenciam o
cumprimento
todos os deveres de informação previstos na legislação consumerista, ou seja, do
Art. 6o, III do CDC
(informação adequada e clara sobre as diferentes características do produto); do
Art. 52 do CDC (
informação prévia e detalhada sobre todas as condições contratuais) e
Art. 54, §3o do CDC
(absoluta clareza nas condições e funcionamento).

Ressalta-se que a
Resolução CMN (BACEN) n° 4.949/2021
, em seus
artigos 2o e 4o, III,
foram observados no que tange aos deveres de transparência e esclarecimento nas operações bancárias.

Compulsando os autos, é fundamental consignar que o autor, nascido em
14/02/1983
(ID no 295336463, pág. 1), contava com
31 anos de idade
na data da contratação (2014), encontrando-se em
plena capacidade civil e intelectual
.

Não se vislumbra qualquer dos vícios de consentimento previstos nos
arts. 138 a 165 do Código Civil,
pois, as informações prestadas foram objetivas e clara sobre a modalidade específica, seus diferenciais e funcionamento, sem qualquer indução maliciosa em erro, tendo a atendente esclarecido expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.

Enfim, a contratação foi absolutamente
livre e espontânea
, com múltiplas confirmações do autor.

Outrossim, a
pretensão autoral
esbarra frontalmente no
princípio da boa-fé objetiva
e na vedação absoluta ao
comportamento contraditório
.

Com efeito, conforme se extrai das fichas financeiras
(ID no 184789485)
e planilha de descontos
(ID no 295336467)
, o autor utilizou conscientemente o produto por mais de
11 anos (abril/2012 a junho/2023)
, realizou múltiplos saques complementares ao longo dos anos - mais de
R$ 16.000,00
- em transferências
TED
para sua conta bancária.

Observa-se que nunca questionou as condições durante toda a
longa vigência contratual
, e somente em dezembro/2024 procurou o PROCON
(ID no 295336468)
para posteriormente ajuizar ação
alegando "desconhecimento" da modalidade
.

Tal conduta configura inequivocamente
venire contra factum proprium
, instituto que veda terminantemente o exercício de direito em contradição com comportamento anterior assumido pelo próprio exercente.

As faturas acostadas aos autos
(ID no 295336490, págs. 19 a 27)
demonstram que o autor não apenas recebeu os valores via
TED
, mas efetivamente utilizou o produto conforme sua natureza, realizando inclusive
pagamentos voluntários das faturas
, o que comprova inequivocamente seu conhecimento sobre a modalidade contratada.

Conforme
fatura de maio/2024

(ID no 295336490 - pág. 89)
, verifica-se inclusive
"Devolução Saldo Credor" de R$ 932,42
, evidenciando que o autor realizava pagamentos superiores ao valor mínimo descontado automaticamente.

Tem por consolidada a Jurisprudência no sentido de pleno conhecimento autoral da contratação, vejamos as ementas deste E. Tribunal de justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo prova satisfatória da contratação do serviço de cartão de crédito, representada pela mídia de gravação telefônica e demais elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada. 2. Comprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.
3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

(N.U 1025143-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS –
CIENTIFICAÇÃO COMPROVADA POR GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com assinatura eletrônica, termo de consentimento e comprovada solicitação de desbloqueio do cartão pela consumidora, afasta-se a tese de vício de consentimento. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(N.U 1004221-43.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

(TJMT - 1005890-96.2023.8.11.0006, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/07/2024, Data de Publicação: 21/07/2024)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARQUIVOS DE MÍDIA EM ÁUDIO CONTENDO GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEMARKETING E EQUIPE DE VENDAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que reconhecida a vaidade da contratação. 2. No presente caso, restou comprovado que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, conforme vasta documentação acostada aos autos, dentre os quais destaco o contrato mais antigo formalizado junto ao BANCO BMG no ano de 2013, denominado “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pelo Apelado e instruído com os seus documentos pessoais e o contrato mais acostado aos autos e formalizado no ano de 2019, o qual foi validado mediante a apresentação de foto/biometria facial (selfie), além dos arquivos em mídia de GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS realizadas pelo serviço de telemarketing formalizando a contratação de saques, a partir das quais é possível verificar que todas as informações referentes ao serviço contratado foram repassados ao cliente. 3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, assim como com a juntada do comprovante de solicitação de crédito, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato. 4. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1047405-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)
(Destaquei)

O produto
"cartão de crédito consignado"
constitui
modalidade específica e legalmente regulamentada
, prevista no
art. 115, VI da Lei 8.213/91
e detalhadamente disciplinada pela
Instrução Normativa INSS 28/2008
. Suas características diferenciadas (reserva de margem consignável, pagamento mínimo automático, possibilidade de quitação integral da fatura) foram
explicadas
ao autor no momento da contratação,
conforme comprovam as gravações
.

Desta forma, inexistente qualquer vicio acerca do consentimento do contratual, não há que se revisar quaisquer taxas.

Ademais, no que toca à alegada abusividade das taxas de juros praticadas, verifica-se que a
taxa de 4,80% ao mês
aplicada no caso concreto encontra-se significativamente
abaixo dos limites legais
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de cartão de crédito consignado.

Assim, não há fundamento jurídico para intervenção judicial
nas cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes
, devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
.

Importante consignar que quando instado a prestar esclarecimentos pelo PROCON/MT
(ID no 295336468)
, o banco apelante apresentou resposta administrativa
(ID no 295336469)
, inclusive informando ter procedido ao
cancelamento espontâneo
do cartão para liberação da margem consignável.

Por fim, com a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a ação, o autor deverá arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do
art. 85 do CPC
.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
para:

1.

REJEITAR as preliminares
de prescrição e decadência suscitadas pelo apelante;

2.

REFORMAR integralmente a r. sentença
para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a ação, com resolução de mérito (art. 487, I do CPC);

3.

RECONHECER a validade integral
do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes;

4.

DECLARAR
que os descontos realizados em folha de pagamento foram legítimos e decorrentes de contratação válida e regular;

5.

CONDENAR
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC;

6.

DETERMINAR
a manutenção integral dos termos contratuais originalmente pactuados, ressalvado o cancelamento já efetivado pelo banco apelante.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025